Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701742-34.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: SUELLEN REIS ANGELO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SUELLEN REIS ANGELO em desfavor do acórdão de ID no 29954460, no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento à apelação manejada pela embargante, para declarar a nulidade da sentença no que se refere à aplicação da pena privativa de liberdade e determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar as suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. BrasíliaDF, 18 de novembro de 2021 09:01:28. ROBSON BARBOSA Desembargador